Tribunal: CARF
Processo: 10907.720376/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/11/2008, 15/12/2008
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. INTEMPESTIVIDADE. MULTA DEVIDA.
Cabível a multa prescrita no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto­lei no 37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833/03, para a desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido.

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 19/06/2008
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES PRESTADAS DENTRO DO PRAZO, NÃO ACARRETA MULTA.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas e e f do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no10.833, de 29 de dezembro de 2003. (SCI Cosit no 02, de 04/02/2016).

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.720376/2013-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.320 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2022
Recorrente
LOGITRADE REPRESENTACAO TRANSP COM INTERNACIONAL
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/11/2008, 15/12/2008
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. INTEMPESTIVIDADE. MULTA
DEVIDA.
Cabível a multa prescrita no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-lei no
37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833/03, para a desconsolidação de
carga fora do prazo estabelecido.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 19/06/2008
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. RETIFICAÇÃO DE
INFORMAÇÕES PRESTADAS DENTRO DO PRAZO, NÃO ACARRETA
MULTA.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso
IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a
redação dada pela Lei no10.833, de 29 de dezembro de 2003. (SCI Cosit no 02,
de 04/02/2016).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Paulo Régis Venter (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Delson Santiago.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.720376/2013-15
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.320 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720376/2013-15

Relatório
Trata-se de julgar recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 16-95.822
(e-fls. 76/91), da 17a Turma da DRJ/SPO, da sessão realizada em 10/06/2020, quando a turma
acordou, por unanimidade de votos, por julgar IMPROCEDENTE a impugnação, nos termos da
ementa que segue transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE
CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Nesse passo, oportuno transcrever o sucinto relatório contido na decisão recorrida:
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi
considerada responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos
dados e informações eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal
do Brasil – RFB:

Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e
aditamentos posteriores alegando em síntese:
O AI é nulo por falta de documentação comprobatória da infração;
Retificação de informações não é fato gerador para aplicação da presente
penalidade;
O art.50 da IN RFB no 800/2007 suspendeu os prazos para a prestação de
informação de cargas;
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.320 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720376/2013-15

A penalidade fere princípios constitucionais.
A impugnante foi cientificada da decisão em 06/10/2020 (e-fl. 99). E, em
28/10/2020 (e-fl. 100), solicitou juntada ao processo de seu recurso voluntário, conforme peça
de e-fls. 102/128, a qual, em essência, repisa os termos da peça impugnatória, compreendidos
nos seguintes capítulos recursais:
1. Da inépcia da autuação: por falta de instrução probatória;
2. Dos prazos de antecedência: de que tratam o art. 50 da IN RFB no
800/2007 (caso concreto anterior a 01/04/2009);
3. Do equívoco da fiscalização: já que as informações foram prestadas e
multa aplica-se à falta de prestação das informações;
4. Da Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 04/02/2016: que esposou o
entendimento no sentido de inaplicabilidade da multa a casos de
retificação
intempestiva
de
informações
já
prestadas;
(capítulo
acrescentado no recurso)
5. Da denúncia espontânea: tendo em vista que a autuação ocorreu muito
tempo depois dos fatos (quase cinco anos);
6. Da inexistência de qualquer embaraço ou impedimento à fiscalização: uma
vez que não deixou de prestar informação no prazo previsto em
Regulamento;
7. Da boa fé da recorrente: uma vez que não houve qualquer prejuízo ao
erário e, assim, a autuação violou os princípios constitucionais da
razoabilidade e proporcionalidade, devendo a multa aplicada ser relevada
(art. 736 do Regulamento Aduaneiro).
A recorrente conclui seu recurso requerendo o seu provimento, para o fim de
cancelar e tornar sem efeito o presente processo administrativo, “vez que, o mesmo é totalmente
desprovido de fundamentação legal para cobrança da multa imposta”.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade com
o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.320 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720376/2013-15

Do recurso voluntário
Como relatado, o recurso voluntário, em essência, limitou-se a repisar os mesmos
termos da peça submetida ao crivo da instância de piso, com exceção do capítulo 4, que tratou da
reportada Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 04/02/2016, publicada tempos após o
protocolo da impugnação, ainda no ano de 2013. E, em que pese a recorrente pretender a reforma
da decisão recorrida, em nenhum momento se expressou contra os seus fundamentos. Assim é
que a nova peça reclamatória revestiu-se de uma repetição de argumentos e fundamentos já
esposados e apreciados, os quais a recorrente almeja que sejam apreciados por um novo
colegiado.
Entrementes, de princípio há que se esclarecer que, no âmbito do litígio
administrativo, o mister da instância recursal cinge-se a julgar o recurso em face da decisão
recorrida, sendo ônus da recorrente demonstrar a sua erronia. E o art. 57, § 3o, do Regimento
Interno desta E. CARF, autoriza o relator do recurso transcrever o teor da decisão recorrida
sempre “que as partes não apresentarem novas razões de defesa perante a segunda instância e
propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida”.
É o que se tem na espécie em julgamento, razão pela qual segue transcrito o
inteiro teor da referida decisão (com exceção dos dispositivos normativos), que bem
fundamentou o seu entendimento em um voto abrangente:
DA NULIDADE
A interessada faz diversas considerações a respeito das falhas do presente Auto
de Infração, as quais o tornam nulo.
No presente Auto de Infração está contida toda a fundamentação legal, a qual
respalda a penalidade ora aplicada bem como a descrição dos fatos pertinentes
(fls.04 e ss), conforme descrito no presente Relatório.
Como já exposto, a interessada informou a destempo os dados das cargas sob
sua responsabilidade com prejuízo ao controle aduaneiro.
O Decreto no 70.235/1972, através de seu artigo 59, estabelece todas (numerus
clausus) as situações em que os atos/procedimentos venham a ser considerado
como nulos. Diz, citado dispositivo, que:
(...)
Esses – e somente eles – os vícios que determinariam a nulidade do ato
administrativo. Como nenhum deles veio, efetivamente, a ocorrer no presente
processo – daí o porque não terem sido objeto de qualquer menção, pela
contestação trazida – é de se descartar a possibilidade de o referido
procedimento vir a ser objeto da pretensa nulidade.
DO CERCEAMENTO DE DEFESA
A impugnante suscita como matéria prejudicial à análise do mérito da autuação,
a nulidade do lançamento em razão de ter sido cerceado o seu direito de defesa,
ao argumento de que a autoridade fiscal não teria comprovado o nexo causal
entre o fato apurado e a infração prevista em lei.
O lançamento, objeto deste processo administrativo fiscal, foi formalizado
mediante auto de infração e lavrado por ocupante do cargo de Auditor-Fiscal da
Receita Federal, autoridade administrativa a quem compete privativamente a
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.320 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720376/2013-15

constituição do crédito tributário, fato que afasta a hipótese de nulidade prevista
no inciso I do art. 59 do Decreto 70.235/72.
O Auto de Infração contém, por sua vez, os requisitos formais exigidos pelo art.
10 do Decreto no 70.235/72. Somente a ausência total dessas formalidades é que
poderia invalidar o lançamento, sobretudo, se desprovido da capitulação legal e
da descrição dos fatos, uma vez que inviabilizariam o exercício da ampla
defesa.
Não é, todavia, a situação verificada nesses autos. Depreende-se da leitura das
razões de impugnação que a autuada revela conhecer plenamente as acusações
que lhe foram atribuídas, tendo-as rebatido, de forma meticulosa, uma a uma, e,
portanto, não ocorrendo o alegado cerceamento de defesa.
Ademais, há de se observar que a estrutura procedimental de determinação e
exigência dos créditos tributários da União compreende duas fases. A primeira
tem um viés eminentemente inquisitorial, eis que é caracterizada pela execução
de atos de ofício cujo objetivo é a coleta de elementos os quais apontem para
existência de um fato jurídico tributário a ensejar o lançamento, mediante auto
de infração ou notificação de lançamento. Já a segunda, inaugurada pela
impugnação tempestivamente apresentada pela autuada ou notificada, é
informada pelos princípios do contraditório e pela ampla defesa, oportunidade
em que a impugnante tem a oportunidade de deduzir suas razões defensórias,
bem como requerer as diligências e perícias que entender necessárias.
Percebe-se que a alegação de nulidade está focada em atos que teriam sido
praticados pela autoridade autuante em momento anterior à formalização do ato
de lançamento, ou seja, em conduta verificada no primeiro momento do
procedimento fiscal. Conforme discorrido anteriormente, essa primeira fase do
procedimento fiscal tem cunho eminentemente inquisitorial. São coletados
dados relativos às operações desenvolvidas pelo fiscalizado e verificado seus
reflexos tributários. Ocorrido o fato jurídico tributário e verificado que a
contribuinte não efetuou o recolhimento dos tributos decorrentes, impõe-se o
lançamento que vem a ocorrer, justamente, porque a autoridade fiscal não
considerou plausível as explicações e documentos trazidos no curso do
procedimento de fiscalização.
DO MÉRITO
A fiscalização imputou à impugnante a multa prevista no art. 107, IV, alínea
“e”, do Decreto-lei no 37/66:
(...)
A regulamentação prevista na alínea “e” acima está disposta na IN-RFB n° 800
de 2007, em seu artigo 22:
(...)
No período em referência, ano base 2008 até 31/03/2009, os prazos citados
estavam suspensos, no entanto, conforme inteligência do art. 50 da norma em
exame, o interessado esteve obrigado a informar as cargas transportadas em
momento anterior à atracação da embarcação em porto no país, o que se faz
com o registro dos conhecimentos eletrônicos:
(...)
Conforme a norma estatuiu, o prazo mínimo permitido para o período se encerra
no momento da atracação em porto no Brasil. Tratando-se de carga consolidada
na origem, objeto de registro de másters e sub-másters MBL ou MHBL, o porto
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.320 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720376/2013-15

a considerar é o de destino do conhecimento genérico, conforme consignado no
art. 22.
A perda de prazo se deu pela inclusão/retificação do conhecimento eletrônico
agregado em referência em tempo posterior ou igual ao registro da atracação no
porto de destino do conhecimento genérico.
Portanto, não há que se falar em retroatividade, pois os prazos para os fatos
geradores em questão estão normatizados no referido art.50 da IN RFB no
800/2007.
Para o caso concreto em análise, o que se verificou é que a interessada não
obedeceu ao prazo previsto no art. 50 da IN RFB no 800/2007.
A “descrição dos fatos” do auto de infração é clara quanto à conduta da
interessada, que não prestou informações no prazo determinado pela legislação
prejudicando o controle aduaneiro.
É entendimento reiterado das autoridades fiscais, confirmado no auto de
infração em pauta, que a prestação de informação incompleta ou incorreta
configura a conduta de “deixar de prestar informação”, prevista no tipo
infracional em tela.
Como se pode extrair, entende-se por informação constante na norma de
regência toda inclusão, alteração, exclusão, vinculação, associação ou
desassociação e retificação registrados no Siscomex Carga, respeitas as regras
de aplicação.
Com efeito, expirado o prazo previsto para prestação das informações, restou
configurado, em detrimento do controle aduaneiro, o desrespeito à obrigação de
prestar tempestivamente as informações sobre carga, que devem ser verdadeiras
e corretas.
A falta da prestação de informação ou sua ocorrência fora dos prazos
estabelecidos inviabiliza a análise e o planejamento prévio, causando sério
entrave ao exercício do Controle Aduaneiro, facilitando a ocorrência .de
contrabando e descaminho, tráfico de drogas e armas, além de prejudicar o
combate à pirataria.
A autuada é parte legítima para figurar no pólo passivo da autuação, tendo em
vista que, na qualidade de Agência Desconsolidadora, é a agência responsável
pela prestação de informações prevista no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-
lei no 37/66.
Dispõe ainda a IN - RFB no 800, de 2007 nos seus art.2o, 4°, 5°, 18 e 30:
(...)
A aplicação da multa possui caráter objetivo, ou seja, o descumprimento de
prazo (independente se de horas, minutos ou dias) para a prestação de
informações enseja a sua exigência. A individualização da pena é obedecida
pelo fato de se exigir a exação do agente causador da infração.
A documentação apresentada nos presentes autos (cópias do Conhecimento
Eletrônico) comprova a constatação da autoridade fiscal de prestação de
informações a destempo.
Portanto, a conduta omissiva da interessada materializou claramente a hipótese
infracional punida com a pena de multa (art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei
no 37/66).

Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.320 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720376/2013-15

DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Aduz a impugnante que a multa estaria excluída pela denúncia espontânea,
conforme previsto no art. 138 do CTN, já que a interessada não se encontrava
sob procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
matéria.
O art. 138 do CTN, assim dispõe:
(...)
A referida norma trata da exclusão da responsabilidade por infração tributária,
diante da denúncia espontânea dessa infração, ou seja, exclui a aplicação da
penalidade correspondente à infração cometida.
Cabe ressaltar que a multa aplicada nesta autuação foi motivada por um
descumprimento de prazo para a apresentação de documentos eletrônicos, por
parte do sujeito passivo, estimulando o ente privado a observar um tempo
mínimo para inserir dados em sistema de controle da Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, pois estes são essenciais para a fiscalização preventiva
das informações de cargas oriundas ou destinadas ao exterior. Se o sujeito
passivo não insere no Sistema Carga suas informações, o que se faz pelo
registro do conhecimento eletrônico, o órgão de estado em referência não
conhece estas informações, não pode consultar estes dados, pois eles ainda não
existem, ainda não foram gerados e não pode, na mesma via de raciocínio,
fiscalizá-los.
Portanto, aceitar o registro extemporâneo do documento eletrônico como um ato
volitivo do sujeito passivo apto a dar ciência ao poder público de seu
descumprimento de prazo na prestação da informação e, ainda mais, com a
legitimidade da espontaneidade nesta ação, é desconhecer o instituto em análise,
pois ele não premia a impunidade, antes dá a liberdade para quem cometeu um
ilícito administrativo-tributário, por sua livre vontade, ou seja, de forma
espontânea, denunciar a infração anteriormente cometida e pagar os tributos, se
houver.
Além da inexistência da denúncia, é de se atentar também para o fato de que a
aplicação da multa decorre do simples atraso na prestação de informações
previstas na legislação. Considerar a multa excluída pelo disposto no art.138 do
CTN, seria o mesmo que dizer que o citado diploma legal a teria proscrito, pois
seria essa inexigível em qualquer situação, já que a exigível depois de
instaurado o procedimento fiscal é a oriunda de lançamento de ofício, tornando,
inclusive, sem efeito a penalidade prevista na legislação aduaneira, que prevê a
sua aplicação.
No que tange a aplicar a penalidade, é importante tratar da inovação ao
dispositivo normativo em vigor, materializada no art. 102 do Decreto-Lei no 37,
de 1966, que incorporou ao instituto da denúncia espontânea, já bastante
sedimentado nos pretórios, a multa de cunho administrativo.
(...)
A denúncia espontânea da infração, portanto, no caso de descumprimento de
obrigações acessórias não possui o condão de afastar a responsabilidade
atribuída ao respectivo sujeito passivo, sendo cabível a aplicação de penalidade,
inclusive de multas.
A Medida Provisória n.o 497, de 27 de julho de 2010, convertida em lei
posteriormente pela Lei 12.350/2010, alterando a redação do artigo 102, §2o, do
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.320 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720376/2013-15

Decreto-Lei n.o 37/1966, por meio de seu artigo 18, no sentido de permitir, no
âmbito aduaneiro, a exclusão da aplicação de penalidades pela denúncia
espontânea da infração no caso de descumprimento de obrigações acessórias,
administrativas ou instrumentais não foi verificado no presente caso, pois houve
o descumprimento do prazo estabelecido na legislação tributária, conforme já
visto.
Inexiste assim a denúncia espontânea, pois a aplicação da multa decorre do
simples atraso na prestação de informações previstas na legislação, ou seja,
ocorreu o fato gerador da obrigação tributária de forma plena e exigível.
Referido entendimento é corroborado por meio da Súmula Vinculante do CARF
de no 126, cujo teor é reproduzido a seguir:
(...)
Ademais, em relação à embarcação procedente do exterior, consigne-se que
existe um ATO ADMINISTRATIVO, Ato Declaratório Normativo CST no 04,
de 17/01/1986, DOU 21/01/1986, em que o então Coordenador do Sistema de
Tributação igualmente EXCLUIU a denúncia espontânea após referida
formalização de entrada, isso antes mesmo do instituto constar da legislação
específica aduaneira, o Decreto-Lei no 37, de 1966.
(...)
A Coordenação Geral de Tributação da Receita Federal do Brasil, a Cosit,
posteriormente em solução de consulta interna realizada em 30/05/2016, ao
dispor sobre a admissibilidade da denúncia espontânea em casos do tipo aqui
estudado, manifestou-se com a seguinte dicção:
a) somente é possível admitir denúncia espontânea, tributária ou administrativa,
se não for violada a essência da norma, suas condições, seus objetivos e,
consequentemente, se for possível a reparação.
b) inadmissível a denúncia espontânea para tornar sem efeito norma que
estabelece prazo para a entrega de documentos ou informações, por meio
eletrônico ou outro que a legislação aduaneira determinar.
O Auto de Infração trata o presente caso como penalidade imposta a
descumprimento de obrigação tributária acessória, plenamente prevista na
legislação tributária, conforme já citado, não sendo aplicável a aplicação da
retroatividade benigna, pois a denúncia espontânea não alcança o presente caso,
pois a materialização da infração ocorreu pelo simples descumprimento do
prazo para a prestação de informações obrigatórias, conforme exaustivamente
descrito no presente PAF.
Desta forma é de se concluir que o instituto da denúncia espontânea não exclui a
multa regulamentar cuja aplicação está prevista na alínea "e" do inciso IV do
art. 107 do Decreto-lei n° 37/1966, com a redação dada pela Lei n°
10.833/2003, dispositivo este que continua inserido em nosso ordenamento
jurídico devendo ser seus ditames observados pela Administração Pública.
APLICAÇÃO DE PENALIDADES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA
Quanto à aplicação de penalidades por infração à legislação tributária, esta
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, da natureza
e da extensão dos efeitos do ato, conforme art.673 do Regulamento Aduaneiro:
(...)
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.320 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720376/2013-15

Portanto, o dispositivo legal citado constitui-se de regramento específico dando
a prerrogativa à autoridade fiscal de imputar penalidades independente da
intenção do agente causador da infração.
ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE
Com referência às argüições de violação aos princípios constitucionais e
ilegalidade, tais aferições só podem ser feitas pelo Poder Judiciário, cabendo ao
Poder Executivo, e bem assim a todos os seus agentes, o estrito cumprimento
dos atos legais regularmente editados.
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao
texto da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve
limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca de sua
constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade.
A mais abalizada doutrina escreve que toda atividade da Administração Pública
passa-se na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do
órgão legiferante competente, gozam de presunção de constitucionalidade,
bastando sua mera existência para inferir a sua validade.
Vale dizer que, inovado o sistema jurídico com uma norma emanada do órgão
competente, ela passa a pertencer ao sistema, cabendo à autoridade
administrativa tão somente velar pelo seu fiel cumprimento até que seja
expungida do mundo jurídico por uma outra superveniente, ou por declaração
de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de controle
concentrado de constitucionalidade, ou em controle difuso, neste caso, após a
publicação de resolução do Senado Federal.
Como, no caso concreto, essas hipóteses não ocorreram, as normas inquinadas
de inconstitucionais pelo impugnante continuam válidas, não sendo lícito à
autoridade administrativa abster-se de cumpri-las e nem declarar sua
inconstitucionalidade, sob pena de violar o princípio da legalidade, na primeira
hipótese, e de invadir seara alheia, na segunda.
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem
perquirir acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. O lançamento é
uma atividade vinculada.
As alegações de inconstitucionalidade quanto à aplicação da legislação
tributária não podem ser oponíveis na esfera administrativa, por ultrapassar os
limites da sua competência legal, conforme orientação contida no Parecer
Normativo CST no 329/1970, que assim está ementado:
“Não cabimento da apreciação sobre inconstitucionalidade argüida na esfera
administrativa. Incompetência dos agentes da Administração para apreciação
de ato ministerial.”
Cumpre citar os ensinamentos de Tito Rezende, expostos no citado Parecer
Normativo:
É princípio assente, e com muito sólido fundamento lógico, o de que os órgãos
administrativos em geral não podem negar aplicação a uma lei ou um decreto,
porque lhes pareça inconstitucional. A presunção natural é que o Legislativo,
ao estudar o projeto de lei, ou o Executivo, antes de baixar o decreto, tenham
examinado a questão da constitucionalidade e chegado à conclusão de não
haver choque com a Constituição: só o Poder Judiciário é que não está adstrito
a essa presunção e pode examinar novamente a questão.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.320 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720376/2013-15

Ademais referida questão já se encontra consolidado na esfera administrativa
conforme a súmula a seguir descrita.
“Súmula 1oCC no 2: O Primeiro Conselho de Contribuintes não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmulas 1 do 1o e 2o CC: O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula CARF No 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
DOS
EFEITOS
DAS
JURISPRUDÊNCIAS
JUDICIAIS
E
ADMINISTRATIVAS
Em relação às decisões administrativas proferidas pelos Conselhos de
Contribuintes e pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, inseridas pela
impugnante no contexto de sua defesa, cumpre ressaltar que são improfícuas as
jurisprudências administrativas ora apresentadas, tendo em conta a ausência de
base legal que atribua aos acórdãos, proferidos pelos órgãos de julgamento, a
devida eficácia normativa, não se constituindo em normas complementares do
Direito Tributário, nos termos do art. 100, inciso II, do CTN.
Portanto, depreende-se que não são passíveis de serem estendidos
genericamente ao caso concreto, eis que são estritamente aplicáveis ao
contencioso administrativo dos processos administrativos relacionados aos
referidos acórdãos e tão somente se vinculam aos fatos e as partes envolvidas
naqueles litígios.
Sob este aspecto, o Parecer Normativo CST no 390, de 1971, já se manifestou
com relação a esse assunto, nos seguintes termos:
“3. Necessário esclarecer, na espécie, que, embora o Código Tributário
Nacional, em seu art. 100, inciso II, inclua as decisões de órgãos colegiados na
relação das normas complementares à legislação tributária, tal inclusão é
subordinada à existência de lei que atribua a essas decisões eficácia normativa.
Inexistindo, entretanto, até o presente, lei que confira a efetividade de regra
geral às decisões dos Conselhos de Contribuintes, a eficácia de seus acórdãos
limita-se especificamente ao caso julgado e às partes inseridas no processo de
que resultou a decisão.
4. Entenda-se aí que, não se constituindo em norma geral a decisão em processo
fiscal proferida por Conselho de Contribuintes, não aproveitará seu acórdão em
relação a qualquer outra ocorrência se não aquela objeto da decisão, ainda que
de idêntica natureza, seja ou não interessado na nova relação o contribuinte
parte no processo de que decorreu a decisão daquele colegiado.”
No que concerne às jurisprudências judiciais prolatadas pelos Tribunais
Superiores, também reportados pela contribuinte na íntegra de sua impugnação,
cumpre esclarecer que, nos termos do art. 4o do Decreto no 2.346, de
10/10/1997, a extensão dos efeitos das decisões judiciais, no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, possui como pressuposto a existência de
decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, acerca da inconstitucionalidade
da lei que esteja em litígio, e, ainda assim, desde que seja editado ato específico
do Secretário da Receita Federal do Brasil nesse sentido.
Assim sendo, não estando enquadradas nesta hipótese, as sentenças judiciais só
produzem efeitos em relação às matérias e às partes envolvidas na lide, não se
aplicando a terceiros, nos moldes do CPC.
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-002.320 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720376/2013-15

Nesse sentido, impõe-se não conhecer os julgados mencionados no
desenvolvimento da impugnação, visto que a contribuinte não figura nas
respectivas lides como parte interessada."
RELEVAÇÃO DE PENALIDADE
Em relação ao artigo 736 do Regulamento Aduaneiro, citado pelo impugnante,
cumpre informar que falta competência às Delegacias de Julgamento para
relevar penalidades. A norma prevê que o ato compete ao Ministro da Fazenda:
(...)
Cabe ao interessado submeter seu pedido à autoridade competente.
INTERPRETAÇÃO BENIGNA-ART.112 CTN
Ao contrário do alegado, a previsão normativa não exclui da sanção a
retificação de informações de conhecimento eletrônico, quando importe na sua
prestação fora do prazo fixado, pois, de qualquer sorte, informações que sejam
prestadas de forma incompleta ou errônea não deixam de afetar a integridade do
bem jurídico tutelado. A regra de interpretação do artigo 112, CTN, somente se
aplica em caso de dúvida, o que não existe no caso dos autos, pois clara a norma
em exigir que as informações sejam prestadas de forma regular no prazo para
que não se estimule o cumprimento apenas do prazo, mas sem o conteúdo
próprio e devido, abrindo oportunidade para retificação a qualquer tempo e em
prejuízo da própria finalidade da antecedência prevista na legislação, daí porque
inexistente e impertinente a alegação de ofensa a princípios invocados
(taxatividade, reserva legal, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e
segurança jurídica).
CONCLUSÃO
Do todo exposto, voto pela improcedência da impugnação. Dessa forma,
mantêm-se integralmente o crédito tributário constituído por este lançamento.
De se dizer que a reprodução da decisão recorrida, nos termos em que autorizados
regimentalmente, produz o mesmo efeito que o não conhecimento da peça recursal, por falta de
dialeticidade em face daquela decisão, requisito necessário à instauração do efetivo processo
dialético a merecer solução pelo colegiado ad quem. De fato, tanto num caso, como no outro,
mantem-se, incólume, os termos do decisum recorrido, conforme seus próprios fundamentos.
Por outro lado, pecou a decisão recorrida ao analisar a questão da diferença entre a
prestação intempestiva das informações de desconsolidação e a retificação intempestiva das
informações já prestadas no prazo normativo. Como transcrito, observa-se que a decisão
expressamente abordou o tema, ainda que de forma tangencial, avaliando que não há diferença
entre estas situações, como se denota no seguinte excerto que novamente se transcreve:
(...)
Como se pode extrair, entende-se por informação constante na norma de
regência toda inclusão, alteração, exclusão, vinculação, associação ou
desassociação e retificação registrados no Siscomex Carga, respeitas as regras
de aplicação.
Com efeito, expirado o prazo previsto para prestação das informações, restou
configurado, em detrimento do controle aduaneiro, o desrespeito à obrigação de
prestar tempestivamente as informações sobre carga, que devem ser verdadeiras
e corretas.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-002.320 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720376/2013-15

(...)
Com efeito, ao tempo dita decisão (ocorrida no ano de 2020) já se encontrava
publicada a citada Solução de Consulta Interna Cosit no 2, de 04/02/2016, expressamente
reportada pela recorrente. E aqui não se trata de analisar tema precluso, posto que se está diante
de fato novo, que expressou o novel entendimento do Fisco, agora no sentido de que a
retificação das informações prestadas no prazo normativo, só ocorrida após aquele prazo,
não mais configura hipótese infracional sujeita à aplicação da multa objeto da autuação
que ora se julga.
De fato, a matéria encontra-se pacificada neste E. CARF, por meio de inúmeras
decisões dos seus colegiados, como se pode confirmar em rápida pesquisa no seu banco de
decisões, de domínio público. Este colegiado também vem assim decidindo, reiteradamente, a
exemplo do seu recente Acórdão no 3002-002.142, cuja ementa transcreve-se, à guisa de
ilustração:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
DATA DO FATO GERADOR: 22/09/2011, 28/09/2011, 30/09/2011,
19/03/2012
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. RETIFICAÇÃO DE
INFORMAÇÕES PRESTADAS DENTRO DO PRAZO, NÃO ACARRETA
MULTA.
As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV,
alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a
redação dada pela Lei no10.833, de 29 de dezembro de 2003. (SCI Cosit no 02,
de 04/02/2016).
Isso posto, voltando-me agora ao caso concreto, denota-se que o lançamento
impugnado consubstanciou-se na exigência de três multas de R$ 5.000,00, aplicadas conforme
tabela nele inserida, já reproduzida no corpo da decisão recorrida, que segue novamente
reproduzida:

E, como se observa, a multa aplicada relativamente ao CE House no
16085112495580 (Manifesto no 1608500986826), motivou-se em face de pedido de retificação
das informações prestadas, ocorrido após a atracação do navio. Com efeito, já na primeira peça
reclamatória a impugnante manifestou-se contrariamente a esta multa em capítulo específico (e-
fls. 34/37), conforme excerto inicial que segue colacionado:
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3002-002.320 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720376/2013-15

(...)
A impugnante acostou à impugnação extratos dos Sistema Siscomex para
comprovar que, de fato, as informações originais haviam sido prestadas em 02/06/2008, antes da
atracação do navio, ocorrida em 05/06/2008 (e-fls. 55/58). E, independentemente desta prova, a
acusação fiscal, consubstanciada na planilha transcrita, deixou explícito o motivo da aplicação da
multa que, neste caso, deveu-se a pedido de retificação de informações protocolados após a
atracação do navio.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para fins
de excluir da exigência fiscal o montante original de R$ 5.000,00, relativo ao CE House no
16085112495580 (Manifesto no 1608500986826).
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3002-002.320 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10907.720376/2013-15

Fl. 155
DF CARF MF
Original